Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PARCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. EVIDENTE INCORREÇÃO DE AMBOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. ORDEM DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
1. Os numerários encontrados em conta cadastrada como recebedora de recursos do Fundo Partidário são impenhoráveis. Precedentes.
2. Configura error in procedendo a resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, sem prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial ou intimação das partes para especificarem provas, quando for possível ao magistrado averiguar, de plano, que nenhum dos cálculos apresentados atendem ao comando judicial exequendo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.